Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-94.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. MÉRITO. CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELO BANCO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECONHECIMENTO DE UM DOS PEDIDOS DA AUTORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. INSUBSISTÊNCIA. ÔNUS SUCUBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sobre a juntada extemporânea de print de tela de celular, com “fatura fechada” de cartão de crédito, conforme entendimento do STJ, “(...)somente é permitida em se tratando de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior.” (AgInt no REsp n. 1.964.016/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.). 1.1. E o documento juntado pela autora nesta sede não é considerado novo; não decorre de fatos supervenientes ou conhecidos pela autora em momento posterior ao ajuizamento da ação. Nada a prover.
2. Apesar de a apelante afirmar que inexistiria, na hipótese, solução extrajudicial, mas cumprimento da medida liminar, não houve determinação, pelo juízo de origem, para que o banco apelado restituísse as quantias descontadas indevidamente. 2.1. Dessa forma, o cumprimento pelo Banco réu/apelado da obrigação de devolver referidos valores, após o ajuizamento da ação, caracteriza o reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, III, a, do CPC.
3. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 3.1. E, no caso, não demonstrada má-fé do Banco. Os descontos foram indevidos, como já se reconheceu; mas tal não configura, automaticamente, dever ser reconhecida a má-fé.
4. Não comprovada a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, não há que se falar em indenização por danos morais.
5. No caso, CARTAO BRB S/A (apelado/requerido) reconheceu a inexistência do débito, um dos três pedidos deduzidos pela autora, a qual sucumbiu, em consequência, nos dois pleitos não acolhidos em sentença (restituição em dobro e danos morais). 5.1. Assim, tem-se sucumbência recíproca não equivalente, cabendo à autora o pagamento de 80%, e ao réu 20%, das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça conferida à apelante (artigo 85, §2o, CPC c/c artigo 86, caput, CPC).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.